Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PAGAMENTO PARCELADO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO COM BASE NO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, REJEITADOS O DA AUTORA E ACOLHIDOS O DA RÉ.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. Nos embargos opostos pela autora, a embargante afirma contradição no tocante a condenação em honorários advocatícios. Defende que a ré deve ser condenada ao pagamento de honorários. Alega, ainda, que todos os pedidos formulados na inicial foram atendidos, devendo ser retificado o acordão para constar a total procedência do pedido. Já a embargante ré questiona o valor do dano material, afirmando que a restituição dever ser menor que a fixada por esta Turma Recursal.
2. Recursos tempestivos (ID 60841671 e ID 61050483). Contrarrazões apresentadas (ID 61446787 e ID 61488594).
3. Não prospera os embargos da autora. O art. 55 da Lei no 9.099/95, em sua parte final, estipula que "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
4. Portanto, apenas o recorrente, vencido, poderá ser condenado em honorários advocatícios. Inclusive, a própria jurisprudência colacionada pela embargante esclarece que não há que se falar em condenação da parte ré recorrida em honorários, pelo fato desta não ser a recorrente (ID 60972124 - Pág. 7). Logo, considerando que não houve recurso interposto pela parte ré, esta não deve ser condenada a pagar honorários advocatícios.
5. Também não prospera a alegação de que os pedidos foram integralmente acolhidos, uma vez que o dano material foi concedido em parte. Logo, correto o dispositivo do acórdão que deu provimento parcial ao recurso interposto.
6. Portanto, não se configura os vícios alegados. Assim, a pretensão autora não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
7. Em relação aos embargos da parte ré, assiste-lhe razão, uma vez que a parte demonstrou nos autos que a autora não quitou o pacote adquirido. Assim, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, passando o acórdão a constar da seguinte forma:
"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que declarou a incompetência em razão da complexidade da matéria. Em seu recurso, alega a autora que há provas suficientes para o julgamento da causa. Reclama o vício no serviço prestado pela requerida. Pede a cassação da sentença e o julgamento do mérito nas Turmas Recursais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59508585). Isento de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 59508593).
3. Nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia, uma vez que o conjunto probatório dos autos é suficiente para julgamento da lide. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada para anular a sentença.
4. Na hipótese, aplicável a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, CDC). O fornecedor somente não será responsabilizado se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
8. O conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que após procedimento realizado pela recorrida, a recorrente apresentou lesões de pele condizentes com queimaduras com processo infeccioso, necessitando de tratamento indicado por profissional da própria clínica, restando evidenciado o ato ilícito da ré em oferecer um serviço que apresentou risco à integridade física da consumidora. Além disso, há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela autora. No caso, constatada a conduta culposa da ré recorrida, impõe-se o dever de reparar.
9. No caso, presente justa causa para a rescisão contratual, de modo que a imposição de multa para distrato não encontra amparo. Assim, considerando que foram realizadas três sessões sem vício e somente na quarta sessão as lesões se apresentaram, deve ser restituído o valor efetivamente pago pelo pacote, descontado o valor de 3 sessões. Nesse sentido, o documento de ID 59508574 demonstra que foram quitadas apenas 13 parcelas do pacote, cada uma no valor de R$ 110,96 (cento e dez reais e noventa e seis centavo), o que totaliza a quantia de R$ 1.442,48 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), estando os demais pendentes de pagamento. Registre-se que a requerida afirmou que as demais parcelas foram canceladas. Logo, inexistindo prova nos autos de que houve integral pagamento, bem como ausente impugnação específica pela autora quanto a alegação de cancelamento das parcelas pendentes, entende-se que não houve quitação integral do contrato. Dessa forma, deve ser restituído à autora o valor de R$ 1.442,48 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), descontado o valor de 3 sessões (R$ 599,16), o que totaliza a quantia de R$ 843,32 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos).
10. Além disso, a reparação de danos ocorre de acordo com sua extensão (art. 944 do CC), de modo que os gastos com a medicação para o tratamento das lesões, no valor de R$ 303,29 (trezentos e três reais e vinte e nove centavos), também devem ser restituídos.
11. No que toca ao dano moral, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No caso, as lesões causadas na pele da consumidora em razão de procedimento realizado pela empresa ré, seguidas da atitude desidiosa em resolver a questão extrajudicialmente, a despeito da falha dos serviços prestados, superam os limites do mero dissabor e violam os direitos de personalidade.
12. A falha no serviço prestado pela ré resultou em dor e sofrimento à consumidora capaz de macular os direitos da personalidade da demandante, extrapolando em muito a esfera do mero aborrecimento, o que torna necessário o dever de reparar.
13. No que toca ao quantum, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atentando-se às diretrizes acima elencadas, deve ser fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para: 1) declarar a rescisão contratual sem ônus à recorrente; 2) condenar o recorrido a restituir à autora o valor de R$ 843,32 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação; 3) condenar o recorrido a pagar à autora o valor de R$ 303,29 (trezentos e três reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação; 4) condenar o recorrido a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DA AUTORA. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA RÉ para modificar a contradição referente ao valor do dano material.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.